Tribunal: TCU
Processo: 018.781/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2066/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 505/2020-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 28/01/2020, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 160-161), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 162), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por José Onério da Silva e pelo Município de Indaiatuba - SP contra o Acórdão 7417/2016-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão de Relação 1.671/2017-1a Câmara;" Leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por José Onério da Silva e pelo Município de Indaiatuba - SP contra o Acórdão 7417/2016-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 357/2017-TCU-Primeira Câmara , o qual foi retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão de Relação 1.671/2017-1a Câmara;" 1. Processo TC- Processo 018.781/2013-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Home Care Medical Ltda (62.248.067/0001-05); José Onério da Silva (XXX.213.138-XX); Prefeitura Municipal de Indaiatuba - SP (44.733.608/0001-09) 1.2. Recorrentes: José Onério da Silva (XXX.213.138-XX); Prefeitura Municipal de Indaiatuba - SP (44.733.608/0001-09) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Indaiatuba - SP 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Francisco Queiroz Caputo Neto ( 11.707/OAB-DF) e outros, representando José Onério da Silva; Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (109013/OAB-SP) e outros, representando Prefeitura Municipal de Indaiatuba - SP. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.